Tribunal: TJBA
Processo: 8066048-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066048-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUYANNE MARTINS DELFINO

Advogado(s)
:
ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR, ROMULO RICHARD SALES MATOS

AGRAVADO: CARROLL FARMS BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIZADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIQUIDEZ FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INDÍCIO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, LXXIV, CF). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
SUYANNE MARTINS DELFINO
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade sob o fundamento de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos aptos a demonstrar capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC.
4.
Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, tratando-se de presunção relativa (juris tantum), cuja elisão exige prova robusta da capacidade econômica da parte.
5.
No caso, o indeferimento baseou-se exclusivamente na circunstância de a Agravante residir em imóvel supostamente de alto padrão. Tal elemento, analisado de forma isolada, não é suficiente para afastar a presunção legal, sobretudo quando inexistem provas concretas de disponibilidade financeira apta a suportar as despesas processuais.
6.
A existência de patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez imediata. A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a aferição da capacidade econômica deve considerar a relação entre renda e despesas, e não apenas a titularidade de bens.
7.
Ademais, a Agravante apresentou declaração de isenção de imposto de renda, documento que, embora não constitua prova absoluta, reforça a alegação de insuficiência de recursos.
8.
A parte agravada não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a documentação apresentada, limitando-se a sustentar presunção de riqueza fundada exclusivamente no endereço residencial da recorrente.
9.
Inexistindo prova concreta apta a afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão, assegurando-se o pleno acesso à justiça, sem prejuízo de eventual revogação do benefício, caso sobrevenham elementos que evidenciem alteração na situação econômica da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte. A mera circunstância de residir em imóvel de alto padrão, desacompanhada de outros elementos objetivos, não é suficiente para indeferir o benefício da gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051756-28.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, pub. 27/07/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8007789-64.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 26/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8066048-13.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante SUYANNE MARTINS DELFINO e Agravada CARROLL FARMS BRASIL LTDA.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04